Tribunal: TJMT
Processo: 0001153-73.2010.8.11.0022
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001153-73.2010.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Averbação / Contagem de Tempo Especial]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MAIZA CARITA BATISTA SILVA DOS ANJOS - CPF: 442.603.341-15 (APELANTE), ANTONIO MENDES NETO - CPF: 701.408.121-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), REYNALDO OLIVEIRA RUY - CPF: 568.665.501-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS – EXTENSÃO A TODAS AS FASES PROCESSUAIS – COBRANÇA DA VERBA HONORÁRIA SUSPENSA – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DO PAGAMENTO PELA RECORRENTE – INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO NO PRAZO DE 5 ANOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Os benefícios oriundos da gratuidade da justiça se estendem ao beneficiado por todo o trâmite processual, independentemente da fase em que se encontra a ação, sendo ação de conhecimento, execução ou até Embargos que derivam do feito executivo.

2 – A cobrança dos honorários advocatícios resta suspensa enquanto não estiver comprovado a possibilidade do pagamento pelo beneficiado, sendo de sua incumbência a comprovação, no prazo de 5 (cinco) anos, da reversão da situação de hipossuficiência.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 1153-73.2010.8.11.0022

APELANTE:
MARIA CARITA BATISTA SILVA DOS ANJOS

APELADO:
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Maria Carita Batista Silva dos Anjos
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos dos Embargos à Execução, opostos pelo
Município de Pedra Preta
contra o Cumprimento de Sentença na Ação Reivindicatória de Adicionais de Tempo de Serviço, julgou procedente os Embargos, a fim de homologar os cálculos apresentados pelo Embargante, ora Recorrido.

Após oposição de Embargos de Declaração, o Magistrado Singular incluiu no ato sentencial a condenação da Recorrente no pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil.

O Apelante, em síntese, afirma que a condenação em honorários advocatícios foi indevida, já que seria beneficiário da justiça gratuita, logo, estaria isento do pagamento da verba.

Desta maneira, requer a reforma da Sentença, a fim de que se proclame a desnecessidade do pagamento dos honorários

O Recorrido, no ID no 57286497, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Maria Carita Batista Silva dos Anjos
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos dos Embargos à Execução, opostos pelo
Município de Pedra Preta
contra o Cumprimento de Sentença na Ação Reivindicatória de Adicionais de Tempo de Serviço, julgou procedente os Embargos, a fim de homologar os cálculos apresentados pelo Embargante, ora Recorrido.

De acordo com o que se evidencia, as razões recursais são relativas apenas a necessidade do reconhecimento da gratuidade da justiça, a fim de que se exime a Recorrente do pagamento dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Observa-se, inicialmente, que para a solução da presente questão, há de se analisar, unicamente, o que dispõe o Código de Processo Civil, já que a matéria posta à análise é exclusivamente processual.

Como é cediço, os benefícios da gratuidade da justiça se encontram inseridos no artigo 98, e seguintes, do
códex
processual, veja-se, então, o que dispõe o referido dispositivo:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

§ 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7o Aplica-se o disposto no art. 95, §§ 3o a 5o , ao custeio dos emolumentos previstos no § 1o, inciso IX, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva.

§ 8o Na hipótese do § 1o, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6o deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse requerimento.

Ocorre que, no caso dos presentes autos, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça foi concedida à Recorrente na ação originária, ou seja, na Ação Reivindicatória de Adicionais de Tempo de Serviço, logo, a discussão seria referente a extensão dos benefícios nos Embargos à Execução, e, desde já, registro que a resposta é positiva.

É certo que, a concessão dos benefícios, se concedidos na ação de conhecimento (como no caso sob exame), se estende a todas as etapas processuais, seja, a execução/cumprimento de sentença, e até nos eventuais Embargos à Execução.

Veja-se o que dispõe o que menciona o e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, com relação ao tema:

EMENTA: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO.

- A concessão do benefício da justiça gratuita, uma vez deferida no processo de conhecimento e não revogada, persistirá por todo trâmite processual, não sendo a execução da sentença processo novo passível de condenação nova em custas.

- A justiça gratuita tem como premissa única a hipossuficiência, podendo ser revogada somente se houver alteração nos autos da condição financeira da parte, o que não ocorreu nesta seara, dada a ausência de provas neste sentido. v.v

[...]

(TJ-MG - AI: 10000180390254001 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 28/6/2018, Data de Publicação: 3/7/2018).

Dessa maneira, é certo que a manutenção dos benefícios da gratuidade é medida impositiva, entretanto, não há de se conceder a isenção pretendida, eis que, como pode ser evidenciado no artigo 96, § 3o, do Código de Processo Civil, colacionado alhures, a fixação é possível, mas a cobrança resta suspensa por 5 (cinco) anos.

Assim, é certo que é incumbência do Recorrido, para que, no prazo de 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado da decisão que realizou a condenação, comprove a possibilidade do pagamento da verba pela Recorrente.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a fim de suspender a cobrança dos honorários advocatícios pelo Recorrido, sendo que é de sua incumbência a comprovação da possibilidade do pagamento pela Apelante no prazo de 5 (cinco) anos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021